Tribunal: TJPA
Processo: 0000253-64.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000253-64.2018.8.14.0107

APELANTE: IRACEMA ALVES MARCIEIRA

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000253-64.2018.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA N. 20.601-A.

AGRAVADA: IRACEMA ALVEZ MARCIEIRA.

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTESTADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, anulando sentença de primeiro grau. Na origem, o recorrido alega não ter formalizado empréstimo por consignação nº 527360365, iniciado em 04/11/2009, com prazo de 60 meses. A ação foi protocolizada em 11/01/2018, e a instituição financeira sustenta ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão do autor; e (ii) analisar a necessidade de produção de prova pericial para averiguar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado contestado.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, na fraude da contratação de empréstimo em benefício previdenciário, a prescrição é quinquenal, e o termo inicial aplicável é a data do último desconto indevido, não estando prescrita a ação.

4. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova (Tema 1061 do STJ).

5. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e considerando que é da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, faz-se necessária a anulação da sentença para permitir a realização de prova técnica em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão de repetição de indébito relativo a desconto indevido em benefício previdenciário é quinquenal, tendo como termo inicial a data do último desconto. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário quando o consumidor impugna sua assinatura."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, arts. 6º, 368, 370 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/4/2023, DJe 10/4/2023; STJ, Tema 1061; TJSP, Apelação Cível 1014916-11.2021.8.26.0576, Relator Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000253-64.2018.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA N. 20.601-A.

AGRAVADA:
IRACEMA ALVEZ MARCIEIRA.

ADVOGADA:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
IRACEMA ALVEZ MARCIEIRA
diante do inconformismo com a
decisão monocrática
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DOU PROVIMENTO a Apelação Cível, para anular a sentença proferida pelo juízo monocrático, ante a inexistência da prescrição, devendo os autos retornarem ao 1º grau, para o regular processamento do feito, com a possibilidade de realização de perícia técnica do juízo para averiguar o contrato discutido nos autos
.

Em suas
razões (fls. ID Num. 16808919 – Pág. 1-9
, o recorrente requer o reconhecimento da prescrição. Após, sustenta a validade do empréstimo consignado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTESTADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, anulando sentença de primeiro grau. Na origem, o recorrido alega não ter formalizado empréstimo por consignação nº 527360365, iniciado em 04/11/2009, com prazo de 60 meses. A ação foi protocolizada em 11/01/2018, e a instituição financeira sustenta ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão do autor; e (ii) analisar a necessidade de produção de prova pericial para averiguar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado contestado.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, na fraude da contratação de empréstimo em benefício previdenciário, a prescrição é quinquenal, e o termo inicial aplicável é a data do último desconto indevido, não estando prescrita a ação.

4. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova (Tema 1061 do STJ).

5. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e considerando que é da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, faz-se necessária a anulação da sentença para permitir a realização de prova técnica em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão de repetição de indébito relativo a desconto indevido em benefício previdenciário é quinquenal, tendo como termo inicial a data do último desconto. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário quando o consumidor impugna sua assinatura."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, arts. 6º, 368, 370 e 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/4/2023, DJe 10/4/2023; STJ, Tema 1061; TJSP, Apelação Cível 1014916-11.2021.8.26.0576, Relator Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2023.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem, após analisar os argumentos expostos pelo recorrente, mantenho a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

Da análise dos autos, observo que o recorrido sustentou que não formalizou o empréstimo por consignação n. 527360365, cujo documento de fls. ID Num 2694958 – Pág. 13, aponta que teve início em 04/11/2009, com prazo de duração de 60 (sessenta) meses.

Ocorre que o C. STJ aponta para o fato de que na fraude da contratação de empréstimo em benefício previdenciário, a prescrição será quinquenal, sendo o termo inicial aplicável ao caso o último desconto indevido, motivo pelo qual não se encontra prescrita a presente ação, que foi protocolizada em 11/01/2018.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Desta forma, entendo pela inexistência da prescrição no presente caso.

Entretanto, conforme já aduzido na decisão vergastada, a análise dos autos demonstra a impossibilidade de realizar o julgamento do mérito da demanda, não sendo possível, neste momento averiguar a legalidade do contrato de empréstimo consignado.

Isto porque, a recorrida aduz desde a inicial que não formalizou nenhum contrato com o recorrente, e nestes casos,
o C. STJ possui o entendimento de que é da instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade do contrato
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2.
Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021)
.

3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

E tendo em vista a “
suposta
” formalização de um negócio jurídico entabulado entre as partes, entendo pela possibilidade de realização de uma perícia no instrumento contratual para saber a validade do mesmo,
tendo em vista que a recorrente não reconhece o empréstimo realizado nos autos
.

Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
(posto que é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do instrumento contratual realizado entre as partes)
, e em observância ao julgado supramencionado, deve a sentença ser anulada, permitindo a possibilidade de requerimento e realização da prova técnica no 1º grau, com a devida instrução do feito.

Sobre referida questão destaco julgados de ambas as turmas de direito privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se pode observar no AI n. 0803028-49.2018.8.14.0000 e AP n. 0014295-34.2014.8.14.0051 de relatoria da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho (1ª Turma de Direito Privado) e AP n. 0802380-15.2019.8.14.0039 de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (2ª Turma de Direito Privado).

E sobre referida temática, em caso análogo, trago a íntegra de julgamento monocrático realizado pelo C. STJ em
setembro de 2023
, que mesmo diante da alegação da instituição financeira de que efetuou a “transferência” dos valores contestados para a conta do beneficiário, ante a alegação de fraude na assinatura do instrumento contratual, determinou a anulação da sentença para a possibilidade de realização de perícia, conforme se pode verificar no
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2312700 - CE (2023/0069419-2)
.

Ressalto, inclusive, o poder instrutório do juiz, que poderá ser realizado com a devida instrução do feito, para determinar que a instituição financeira traga aos autos documentos que efetivamente possam comprovar o repasse dos valores contestados, conforme se pode verificar na jurisprudência pátria mencionada a seguir:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. Sentença de improcedência, que condenou a autora às penalidades decorrentes de litigância de má-fé. Insurgência da autora. Possibilidade.
O réu carreou cópia dos contratos que teriam autorizado os descontos no benefício previdenciário da autora. Tendo a autora negado a subscrição do documento, a hipótese não comportava o julgamento antecipado, ainda que o requerido não tenha manifestado interesse na produção de prova
.
A questão controvertida é de extrema relevância, sendo imprescindível a realização da perícia grafotécnica, sem a qual não se pode acolher ou rejeitar a pretensão inicial
.
Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça. Embora seja da parte o ônus da prova de respectivo direito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a realização das provas necessárias à instrução do processo. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Sentença anulada
. Recurso prejudicado.

(TJSP; Apelação Cível 1014916-11.2021.8.26.0576; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do C. STJ; Tribunal Pátrio; e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E
DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para anular a sentença proferida pelo juízo monocrático, ante a inexistência da prescrição, devendo os autos retornarem ao 1º grau, para o regular processamento do feito, com a possibilidade de realização de perícia técnica do juízo para averiguar o contrato discutido nos autos
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025